Tribunal: TJDFT
Processo: 0702100-48.2019.8.07.0001
Órgão julgador: WALDIR LEÔNCIO LOPES JÚNIOR
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2025-10-28

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0702100-48.2019.8.07.0001 RECORRENTE: BOM JESUS SERVIÇOS DE CONSULTORIA E ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA, MURILO DE MENEZES ABREU RECORRIDO: WENDEL MORAIS DA ROCHA DECISÃO I – Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alínea “a”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Quarta Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa é a seguinte: APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. NOTA PROMISSÓRIA. PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE. OCORRÊNCIA. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. NÃO CABIMENTO. RECURSO NÃO PROVIDO. I. Caso em exame 1. Apelação cível interposta em face de sentença que reconheceu a prescrição intercorrente em execução de título extrajudicial fundada em nota promissória, com consequente extinção do processo, nos termos do art. 924, V, do CPC. Após arquivamento provisório do feito por ausência de bens penhoráveis, o exequente requereu o prosseguimento da execução em relação aos honorários advocatícios fixados no recebimento da inicial. Os embargos de declaração opostos foram acolhidos sem efeitos modificativos, apenas para indeferir o pedido subsidiário. O recurso busca a reforma da sentença para afastar a prescrição intercorrente ou, alternativamente, permitir a continuidade da execução quanto às verbas sucumbenciais. II. Questão em discussão 2. Há duas questões em discussão: (i) definir se está configurada a prescrição intercorrente da execução fundada em nota promissória; (ii) estabelecer se é possível o prosseguimento da execução exclusivamente em relação aos honorários advocatícios fixados no início do feito. III. Razões de decidir 3. A execução fundada em nota promissória submete-se ao prazo prescricional de três anos previsto no art. 70 da Lei Uniforme de Genebra, contado do vencimento do título. 4. A execução foi iniciada em 19/01/2010 e suspensa em 02/07/2020, por ausência de bens penhoráveis. O prazo de suspensão, contudo, passou a contar somente em 01/11/2020, por força do art. 3o da Lei no 14.010/2020 (COVID-19). 5. Com o término da suspensão, em 01/11/2021, iniciou-se a contagem da prescrição intercorrente, que se consumou em 01/11/2024. 6. Os honorários advocatícios fixados no recebimento da execução são provisórios e possuem natureza acessória, subordinando-se ao destino do crédito principal. 7. A inexigibilidade do débito exequendo, em razão da prescrição intercorrente, impede a continuidade da execução com base apenas na verba honorária, por força do princípio de que o acessório segue o principal. IV. Dispositivo 8. Negou-se provimento ao apelo. _______ Dispositivos relevantes citados: CPC, arts. 921, III e § 5o, e 924, V; Lei 14.010/2020, art. 3o; Lei Uniforme de Genebra, art. 70. Jurisprudência relevante citada: TJDFT, Acórdão 1285555, 0712007-47.2019.8.07.0001, Rel. Des. Luís Gustavo B. de Oliveira, 4a Turma Cível, j. 17/09/2020, DJe 30/09/2020; TJDFT, Acórdão 1388976, 0722665-65.2021.8.07.0000, Rel. Des. Diva Lucy de Faria Pereira, 1a Turma Cível, j. 24/11/2021, DJe 10/12/2021. A parte recorrente alega que o acórdão combatido ensejou violação aos artigos 523, §1o, do Código de Processo Civil, 23 e 25, inciso II, ambos da Lei 8.906/1994 e 206, §5o, inciso II, do Código Civil, ao afastar a autonomia e a natureza jurídica própria dos honorários advocatícios fixados no curso da execução, equiparando indevidamente o crédito honorário ao crédito principal e aplicando-lhe o mesmo prazo prescricional do título executivo extrajudicial. Assevera que os honorários advocatícios, sejam eles contratuais, sucumbenciais ou de execução, possuem natureza autônoma, alimentar e crédito próprio do advogado, não se confundindo com o crédito da parte que representa. Ressalta que não se busca nova condenação em honorários por extinção do presente feito, mas a possibilidade de continuidade da execução do crédito já constituído nos autos, pertencente ao advogado. Requer que todas as publicações e intimações referentes ao processo sejam realizadas em nome do advogado MURILO DE MENEZES ABREU, OAB/DF 37.221. II – O recurso é tempestivo, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Preparo regular. Passo ao exame dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. O recurso especial merece ser admitido quanto à indicada contrariedade aos artigos 523, §1o, do Código de Processo Civil, 23 e 25, inciso II, ambos da Lei 8.906/1994 e 206, §5o, inciso II, do Código Civil. Com efeito, a tese sustentada pela parte recorrente, devidamente prequestionada, encerra discussão jurídica, dispensando o reexame de fatos e provas dos autos, razões pelas quais deve o inconformismo ser submetido à Corte Superior. Determino que todas as publicações e intimações referentes ao processo sejam realizadas em nome do advogado MURILO DE MENEZES ABREU, OAB/DF 37.221. III – Ante o exposto, ADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador WALDIR LEÔNCIO JÚNIOR Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios A023